Tribunal: STF
Processo: HC 72740
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
CITAÇÃO - VÍCIO - ALCANCE - LOCALIZAÇÃO DE
ENDEREÇO - ATRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - CUMPRIMENTO. O vício de
citação é o mais grave a macular o processo, especialmente quando em
questão a liberdade. Cumpre ao oficial de justiça diligenciar
objetivando encontrar o logradouro indicado pela parte. Deficiência de
urbanização, somente atribuível ao Estado, não respalda a revelia.